Tribunal: TJDFT
Processo: 0703587-90.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. REGIME INICIAL FECHADO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FUNÇÕES DA PENA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Nos crimes do art. 14 da Lei no 10.826/03, a aptidão da arma de fogo para efetuar disparos ou o fato de estar municiada, não constituem motivo idôneo para o recrudescimento da pena-base, pois, são circunstâncias inerentes ao tipo penal.

2. O art. 33, caput, do CP, autoriza a fixação de regime inicial fechado, ainda que a pena tenha sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos. Na espécie, as circunstâncias específicas dos autos demonstram que a medida melhor atende aos propósitos da sanção penal, de prevenção e repressão de delitos.

3. Recurso parcialmente provido.